Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-16.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001056-16.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (RECORRIDO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001056-16.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sorriso/MT

Recorrente(s):

J Amaral Transportes LTDA - ME

Recorrida(s):

Gavilon do Brasil Comercio de Produtos Agrícolas LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO REVISTA EM LEI. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO DEVE SER CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A empresa Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa a reforma da sentença recorrida
“que procedeu a redução proporcional da indenização do ar.t 8 da lei 10209, fixando-a no equivalente a duas vezes o valor do frete tal como previsto no referido dispositivo declarado constitucional pelo STF na Adin 6031, na esteira da fundamentação supra”.

2. Com relação ao vale-pedágio: O Recorrido deve ser regularmente inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres/ANTT, portanto, não há se falar em inaplicabilidade da Lei n.o 11.442/2007.

3. A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8o da Lei no 10.209, de 23.03.2001:
“Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”

4. No presente caso, restou incontroverso que houve a antecipação parcial do vale-pedágio pelo embarcador, isto é, houve a antecipação do valor do pedágio referente à praça de pedágio da Rota do Oeste (R$ 63,00), contudo o transportador desembolsou o pagamento da praça de pedágio da Intervias (R$ 135,00).

5. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Considerando tal situação, entendo que a sentença merece ser reformada, devendo ser reconhecido o direito do autor de receber a indenização prevista no art. 8o, da Lei n. 10.209/01 - vale-pedágio,
quanto a aplicação da multa no valor em dobro a aplicação do frete, entretanto, em valor proporcional ao montante desembolsado pelo autor, já que é indiscutível que houve o adiantamento de parte do valor.

Sendo assim, considerando que o autor recebeu o adiantamento do vale-pedágio no montante de R$ 63,00 (ID.
48414831
) a indenização deverá observar o valor
proporcional
ao montante desembolsado pelo autor.

Pois bem. Caso o autor não tivesse recebido o adiantamento do vale-pedágio, a indenização deveria observar o valor do frete em dobro.

Neste caso, verifica-se que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 135,00, tendo recebido, portanto, o adiantamento de 46,66 % do montante, a saber, R$ 63,00.

Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI n° 6.031), sendo que o requerente recebeu, em adiantamento, 46,66% do valor pago, deverá ser ressarcido no montante
proporcional
à diferença do valor efetivamente recebido, a saber 53,34% do frete em dobro, ou seja,
R$12.337,54
(valor do frete R$
11.565,00
x 2 = R$ 23.130,00 + 53,34% = R$
12.337,54)”
.

6. Neste caso, como houve o adiantamento
parcial
do vale-pedágio pelo embarcador ao transportador, entendo que a indenização também deve ser calculada de forma proporcional ao montante desembolsado pelo transportador, pois, se houve adiantamento, mesmo que parcial, este deve ser considerado no momento da fixação da indenização prevista no artigo 8o da Lei no 10.209, de 23.03.2001, nos termos que constou na fundamentação da sentença recorrida

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, modificada após decisão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração:
“Sendo assim, ACOLHO parcialmente os presentes embargos a fim de reformar a sentença, fazendo constar em seu dispositivo:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para o fim específico de condenar a requerida a pagar à autora indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 5.041,07, corrigido pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), ou seja, quando deviam ter sido pagas as estadias, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, condenar a requerida,
também
, ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia
proporcional
de
R$ 12.337,54
, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021